Tribunal: TJDFT
Processo: 0722626-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Direito autoral, civil e processual civil. Ação cominatória cumulada com indenizatória por danos materiais. Objeto. Escultura em concreto concebida por Athos Bulcão. Contrafação. Reprodução sem autorização. Composição ativa. Fundação instituída pelo artista. Cessionária dos direitos relativos às obras. Imputação de prática de contrafação pelas rés. Reprodução não autorizada de obra. Painel estampado no escritório das pessoas jurídicas acionadas. Direitos autorais. Violação. Contrafação (lei no 9.610/98, art. 5o, VII). Caracterização. Elementos probatórios. Corroboração. Reprodução substancial da obra. Extrema semelhança dos elementos gráficos e estéticos da obra. Apropriação da originalidade e criatividade. Constatação. Autora. Desincumbência do ônus probatório (cpc, art. 373, i). Obrigação de não fazer. Imputação. Abstenção de utilização da reprodução. Legitimidade e Cabimento. Danos materiais. Ato ilícito. Configuração. Responsabilização. Requisitos aperfeiçoados. Lucros cessantes. Composição. Imperiosidade. Fixação consoante o preço costumeiramente fixado em caso de autorização da reprodução. Tabela de precificação. Parâmetro objetivo e adequado. Possibilidade. Indenização. Caráter compensatório, apenador e profilático da reparação. Majoração da verba, segundo as peculiaridades do caso concreto. Preliminares. Apelação das rés. Inobservância ao princípio da dialeticidade. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e a ensejarem a reforma do decidido. Rejeição. Apelação das rés. Imprecação de omissão à decisão arrostada. Preclusão temporal. Inexistência de interposição de embargos de declaração. Irrelevância. Rejeição. Apelação das rés conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações objetivando a reforma da sentença que, em ambiente de ação cominatória cumulada com indenizatória lastreada na imputação de violação a direito autoral, acolhendo em parte a pretensão inicial, condenara as rés, em razão do reconhecimento da prática de ato ilícito transubstanciado em contrafação de obra de artes visuais, à obrigação de se absterem de utilizar a reprodução não autorizada no escritório em que possuem sua sede empresarial, e, ademais, de verterem indenização a título de lucros cessantes.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição da subsistência de provas passíveis de demonstrarem a consumação de ato ilícito consubstanciado em reprodução substancial, e sem a autorização da entidade fundacional detentora dos direitos autorais do artista, de obra artística traduzida em painel em concreto, ensejando situação de contrafração, como forma de se aferir a viabilidade das imputações que foram direcionadas às empresas protagonistas da imputação, consistentes na obrigação de não fazer relativa à proibição de utilização da obra que consta de sua sede empresarial e, ademais, de pagar os danos materiais que sobejaram reconhecidos pela instância de origem, volvendo-se os objetos dos apelos, ainda, à adequação da indenização por dano material que sobejara reconhecida na instância de origem, assim como à constatação quanto à existência de sucumbência mínima da autora capaz de alforriá-la da imputação que lhe fora proporcionalmente debitada pela instância de origem.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado por via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
4. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
5. É juridicamente admissível a suscitação, em sede de apelação, de vícios decisórios de omissão, contradição ou obscuridade da sentença, ainda que não tenham sido previamente opostos embargos de declaração, pois, como cediço, a interposição dos aclaratórios não constitui pressuposto de admissibilidade recursal do apelo, recurso que, inclusive, é de fundamentação livre, admitindo, pois, a formulação originária de alegações que, guardando consonância com a matéria debatida, sejam passíveis de infirmarem o provimento jurisdicional impugnado, estando o efeito devolutivo que lhe é próprio municiado de lastro para devolver ao exame do órgão recursal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenha sido solucionadas, nos limites da devolução promovida, conforme enuncia o brocardo tantum devolutum quantum appellatum e incorporado pelo legislador processual (CPC, art. 1.013, §§ 1o e 3°).
6. Em atenção à proteção conferida à propriedade intelectual pela ordem constitucional (Constituição Federal, art. 5o, inciso XXVII), a Lei no 9.610/1998 – que disciplina questões alusivas aos direitos autorais – conferira às esculturas artísticas, que encerram nítida espécie de obras intelectuais, salvaguarda jurídica, de modo que, consubstanciando obra guarnecida da proteção legal, a reprodução não autorizada, isto é, a contrafação (Lei n° 9.610/1998, art. 5°, inciso VII), resulta em inequívoca ofensa aos direitos autorais do artista, respaldando, assim, a cominação aos contrafatores de obrigação de não fazer e de pagamento de indenização pelos danos materiais indevidamente causados (Lei n° 9.610/1998, arts. 102 e 103).
7. Como cediço, para fins de configuração de indevida reprodução de obra, não se faz necessário que subsista reprodução idêntica, bastando, para tanto, a constatação de que houvera reprodução substancial, caracterizada pela indevida apropriação da expressão criativa e da originalidade da obra copiada, não sobejando possível a afastar essa constatação, aliás, a simples apreensão de que a reprodução contara com variações ou modificações superficiais, e, nesse sentido, patenteado que a obra apontada como contrafeita encerrara nítida reprodução, pois dotada de substancial semelhança defronte àquela apontada pelo titular do direito referente à obra, o fato legitima a aplicação das sanções civis legalmente apregoadas, nomeadamente a cominação de proibição de utilização da obra pelos contrafatores e a condenação à indenização cabível.
8. A Lei n° 9.610/1998, conferindo intensa proteção aos direitos autorais, preleciona que “a proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.” (art. 18), e, assim, quer com isso dizer que a obra intelectual, seja de que natureza for, nasce e vem a ser protegida a partir de sua criação e exteriorização, independentemente de submissão da criação intelectual em ambiente capaz de dar vasta publicidade, como é o caso do registro, também não se condicionando ao grau de difusão, notoriedade ou de aclamação da obra pelo público, tornando, assim, inviável a alegação de que a contrafação é impassível de ser caracterizada se a obra supostamente reproduzida indevidamente não é dotada de notoriedade e relevância, pois o visado é justamente a proteção da originalidade e a criação intelectual do autor.
9. A exceção prevista no art. 46, inciso VIII, da Lei no 9.610/1998 não se aplica à hipótese em que a reprodução da obra preexistente de artes plásticas, longe de representar pequeno trecho inserido em contexto diverso, constitui elemento central e autônomo da ambientação promovida em espaço privado e corporativo, evidenciando-se como o objetivo principal da nova composição e encerrando, assim, verdadeira contrafação da obra, de modo que, ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo aludido preceito – reprodução acessória e ausência de prejuízo à exploração normal da obra nem aos legítimos interesses do autor –, revela-se indevido o afastamento da proteção autoral, pois a qualificação da utilização da obra como reprodução indevida já revela, em si mesma, nítido prejuízo ao detentor dos direitos, notadamente porque lhe fora subtraído o poder de dela fruir com exclusividade, em descompasso com o art. 29 da Lei no 9.610/1998.
10. O ato ilícito consubstancia a premissa genética da responsabilidade civil, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta reprovável, resultando que somente quando o ilícito afirmado ressoa determinado, mediante demonstração de sujeição do afetado a prejuízos materiais, é que se admite a imputação ao ofensor da obrigação de compensar os danos patrimoniais advindos da ação lesiva que deflagrara (CC, arts. 186 e 927).
11. Os danos materiais constituem prejuízos econômicos causados por violações a bens materiais e a direitos que compõem o acervo patrimonial da pessoa, compreendendo a reparação deles derivada tanto os prejuízos sofridos pela ação violadora – dano emergente –, como seus efeitos prospectivos – lucros cessantes –, ou seja, o que a vítima efetivamente perdera e o que razoavelmente deixara de lucrar, e, destarte, caracterizado o ato ilícito de contrafação, porquanto reproduzida, sem autorização, obra escultural derivada de criação intelectual cujos direitos pertencem exclusivamente à autora, o fato determina a qualificação de danos materiais, ensejando que os ofensores componham-na mediante o pagamento de indenização mensurada segundo as diretrizes dos arts. 402 e 403 do Código Civil, subsistema normativo que disciplina tal vertente indenizatória no ordenamento brasileiro.
12. Segundo o estatuto civilista, a indenização volvida à composição de lucros cessantes é abalizada por aquilo que a vítima razoavelmente deixara de lucrar (CC, art. 402), sendo intrínseca à atividade judicial atinente à essa verba, portanto, a realização de trabalho de ponderação sobre a razoabilidade da verba a ser sufragada, determinando que o lenitivo seja fixado de maneira comedida, para que não desborde, a pretexto de indenizar a vítima, em enriquecimento indevido de sua parte, mas, em se tratando de ato ilícito afeto ao direito autoral, a tutela reparatória compreende também função repressiva e preventiva, devendo ser apta a desestimular a prática reiterada de atos ilícitos, razão pela qual o arbitramento da indenização deve guardar correspondência, mas não necessariamente a ele limitar-se, com o valor de mercado da autorização de uso, inclusive porque a reparação ínfima, em valor equivalente ao que seria pago em caso de contratação legítima, criaria incentivos econômicos à violação do direito.
13. A fixação de indenização a título de dano material, sob a vertente dos lucros cessantes, como resposta à prática de contrafação de escultura concebida por artista de renome e relevância internacional, se mensurada em valor inferior ou mesmo igual àquele que seria devido em caso de autorização regular de uso da obra, representaria odioso contrassenso, pois favoreceria economicamente o ilícito e comprometeria a efetividade da proteção à propriedade intelectual, descerrando que, ainda que indevidamente formulado sob a roupagem de cláusula penal, a pretensão de indenização adicional sob esse viés sancionatório, porque fundada no comprometimento da reprodutibilidade e do valor de mercado da obra, revela-se compatível com a função compensatória, pedagógica e preventiva que rege a responsabilidade civil em matéria autoral, devendo, pois, integrar a reparação civil deferida ao titular dos direitos violados.
IV. Dispositivo
14. Apelação das rés conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Sentença parcialmente reformada. Unânime.